Tribunal: CARF
Processo: 15956.720118/2019-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN
O interesse comum de que trata o preceito em destaque refere-se às pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à situação jurídica ensejadora da exação.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas pertencentes a grupo econômico sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15956.720118/2019-54
ACÓRDÃO
3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AGUASSANTA PARTICIPACOES S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou
relativas a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 124, I, DO CTN
O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às
pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à
situação jurídica ensejadora da exação.
OPERAÇÕES DE CRÉDITO. MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS.
As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas pertencentes a grupo econômico sujeitam-se à
incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de
financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
aos recursos voluntários dos responsáveis tributários, acolhendo as preliminares de ilegitimidade
passiva e em negar provimento ao recurso voluntário da contribuinte AGUASSANTA
PARTICIPAÇÕES S/A. Os Conselheiros Oswaldo Gonçalves de Castro Neto e Paulo Guilherme
Deroulede votaram pelas conclusões em relação à tese da ilegitimidade passiva, considerando o
interesse comum em situações mais abrangentes. Os Conselheiros Márcio José Pinto Ribeiro e
Paulo Guilherme Deroulede votaram pelas conclusões em relação à tese de mérito, considerando
que o contrato de corrente também se sujeita à incidência de IOF.
Sala de Sessões, em 26 de novembro de 2024.

Fl. 2248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
2
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Catarina Marques Morais de Lima (substituto[a] integral),
Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 29/10/2019 para o
lançamento de IOF-crédito no valor total de R$ 11.167.073,23 (principal: R$ 5.536.031,77; juros:
R$ 1.479.017,68; multa 75%: R$ 4.152.023,78), referente ao período de 01/2016 a 12/2016, com
fundamento no art. 3o, §1o, inc. I, e §3o, inc. III, e art. 7o, inc. I, “b”, e seus §§15 e 16, do Decreto
no 6.306/2007.
De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal, os fatos e fundamentos que
levaram à autuação foram os seguintes:

(a) A empresa “Aguassanta” integra um grupo econômico, e nele exerce atividade
de holding não financeira;
(b) Foi constatada a existência de operações de natureza financeira entre a
“Aguassanta” e algumas das empresas que fazem parte de seu grupo
econômico;
(c) Foram identificadas contas contábeis do ativo não circulante, relacionadas a
operações com partes relacionadas, conforme tabela abaixo:

Fl. 2249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
3

(d) Em resposta à Fiscalização, a Recorrente esclareceu que as contas em questão
(exceto a conta “12010020001006712269 – Precatório Sta Barbara”) eram
utilizadas para controle de operação de conta corrente do grupo econômico,
onde as partes relacionadas compartilhavam recursos financeiros, realizando
pagamentos por conta e ordem, ou fazendo transferências para a liquidação de
dívida da parte requisitante;
(e) Especificamente em relação à “conta 12010020001006712269 – Precatório Sta
Barbara”, a Recorrente esclareceu que os valores nela lançados eram referentes
ao levantamento judicial referente aos Processos no 15.1996.4.01.3400 e
2007.34.00.004344-8, ao pagamento de honorários advocatícios e IRRF, bem
como atualizações monetárias desse direito creditório;
(f) A Fiscalização identificou que houve redução do estoque de créditos da
“Aguassanta” em relação às demais partes relacionadas entre os anos de 2015 e
2016, conforme balanço patrimonial publicado no Diário Oficial:

(g) Foi identificado que o maior fluxo de recursos se dava entre a Recorrente e sua
controladora, a empresa “Usina Bom Jesus S.A Aç. e Alc.”, conforme dados
identificados em seu balancete:

Fl. 2250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
4

(h) Na ECF, foi identificado que a Recorrente alocou os lançamentos na conta
referencial “1.02.01.01.03 – Mútuo com Partes Relacionadas – Ativo – Longo
Prazo”, o que, de acordo com a Fiscalização, seria um indício de que a própria
Recorrente reconhecia que suas operações tinham a natureza jurídica de
mútuo;
(i) A Fiscalização não identificou o reconhecimento de IOF nas DCTFs do período,
bem como pagamentos relativos a esse tributo;
(j) Por entender que a operação de conta corrente entre pessoa relacionadas
equivale ao mútuo, o Auditor Fiscal procedeu à lavratura do auto de infração,
amparando-se no Parecer Normativo CST no 23/1983 e Solução COSIT no
50/2015, e IN RFB no 907/2009;
(k) A Fiscalização imputou responsabilidade solidária às empresas “Usina Bom Jesus
S/A” (CNPJ no 47.756.754/0001-30), “Rio das Pedras Administração e
Participações Ltda.” (CNPJ no 09.311.153/0001-24), “Reserva Jequitiba
Administração de Bens S.A.” (CNPJ no 14.853.605/0001-30), Queluz S/A
Administração e Participações (CNPJ no 08.176.351/0001-60) e Aguassanta
Propriedades S/A (CNPJ no 10.885.239/0001-40), nos termos dos artigos 121 e
124, do CTN, pois essas foram diretamente beneficiadas pelos recursos sujeitos
ao IOF.

Em 02/12/2019, a Recorrente, conjuntamente com as responsáveis tributárias,
apresentou sua Impugnação, prestando esclarecimentos e trazendo os seguintes argumentos
recursais:

(a) Em preliminar, aduz que houve erro na capitulação da responsabilidade
tributária (artigo 124, inciso II, ao invés do art. 124, inciso I, do CTN) e, mesmo
que esse ponto seja superado, há entendimento no STJ no sentido de que o
“interesse comum” a que se refere o art. 124, inc. I, do CTN, refere-se às
Fl. 2251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
5
pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à
situação jurídica ensejadora da exação;
(b) Também em preliminar, alega a nulidade no que diz respeito à
responsabilização solidária, pois se exige de cada corresponsável a totalidade
dos créditos lançados de ofício, e não a fração relativa às suas operações com o
mutuante, representando violação ao artigo 142 do CTN;
(c) No mérito, alega que o contrato de conta corrente não equivale ao mútuo e
que, portanto, não haveria a incidência do IOF nas operações realizadas entre as
partes envolvidas do grupo econômico.

Em sessão de 18/05/2020, a DRJ deu provimento parcial à Impugnação, para reduzir
a extensão da responsabilidade das pessoas jurídicas que figuraram como mutuárias até o limite
do crédito tributário decorrente das operações de que tenham sido beneficiárias, tendo-se
ementado essa decisão nos seguintes termos (Acórdão no 14-107.045 – fls. 1.399-1.424):

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS OU
RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
MÚTUO ENTRE EMPRESAS LIGADAS. CONTA CORRENTE CONTÁBIL. CRÉDITO
ROTATIVO. INCIDÊNCIA. CONTRATO DE MÚTUO. INEXIGIBILIDADE.
Os aportes de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ligadas, sem prazo e
valor determinado, realizado por meio de lançamentos em conta corrente
contábil, caracterizam as operações de crédito correspondentes a mútuo,
independente da formalização de contrato, cuja base de cálculo do IOF é o
somatório dos saldos devedores diários apurados no último dia de cada mês.
IOF. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. POLO PASSIVO. CONTRIBUINTE.RESPONSÁVEL.
POSSIBILIDADE.
O peculiar desenho do IOF, que estabelece originalmente as figuras do
contribuinte e do responsável, permite a atribuição a ambos do papel de sujeito
passivo da obrigação tributária na constituição de ofício do crédito tributário. A
responsabilidade da mutuária corresponde ao do crédito tributário decorrente
das operações em que tenha tomado parte.

Em 29/07/2020, a Recorrente – conjuntamente com as responsáveis tributárias -
apresentou o seu Recurso Voluntário, trazendo as mesmas razões recursais de sua Impugnação.
É o relatório.

Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
6
VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

I – Preliminares
I.1. – Ilegitimidade passiva dos responsáveis tributários
Para ver afastada a exação sobre as contrapartes da relação de conta corrente, a
Recorrente aponta erro de capitulação cometido pelo Auditor Fiscal, pois teria apontado o artigo
124, inciso II, do CTN, mas trouxe fundamentação compatível com o artigo 124, inciso I, do CTN.
Além disso, entende que o artigo 124, inciso II, do CTN, não se aplica ao presente caso, trazendo a
tese de que o dispositivo legal, quando utiliza a expressão “interesse comum”, refere-se à
identidade no polo passivo da relação jurídico-tributária.
Inicialmente, entendo que a simples falha na indicação de dispositivo legal por
parte da autoridade fiscal não é fato suficiente para prejudicar o direito à ampla defesa e ao
contraditório do contribuinte.
No presente caso, a irrelevância jurídica do erro resta patente, pois a Recorrente
não só o pode identificar com facilidade, como também construiu tese sobre o dispositivo
subentendido na fundamentação apresentada para o auto de infração, razão pela qual, sob esse
fundamento, não se pode afastar a responsabilidade tributária.
Já no que diz respeito à extensão semântica do artigo 124, inciso I, do CTN, entendo
que há razão na tese apresentada pela Recorrente. Para iniciar a análise desse ponto, trato de
transcrever o dispositivo legal em questão:

Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;

Embora exista vertente jurisprudencial e doutrinária no sentido de que a expressão
“interesse comum” se refira ao interesse ou vantagem financeira potencialmente auferida por
partes que, de alguma forma, tenham participado do negócio jurídico ensejador da incidência do
tributo, fato é que o texto legal, em si mesmo considerado ou dentro de uma análise mais
abrangente e contextualizada, não permite que se chegue a essa conclusão.
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
7
Observe-se que, em toda e qualquer relação sinalagmática, isto é, de entrega de
determinada coisa para a obtenção de outra, a redução indevida da carga tributária a que estará
sujeita a operação necessariamente trará benefícios econômicos às partes envolvidas, uma vez
que a parte que realizar o fato gerador não incorrerá na despesa tributária, ao passo que a sua
contraparte, em razão da redução do custo da operação decorrente do ilícito tributário, terá que
pagar um preço menor, comparativamente à hipotética contratação com terceiro que não adote
tal prática.
Se assim o é, então, adotada a corrente interpretativa de que o “interesse comum”
diz respeito ao interesse econômico das partes contratantes de relação sinalagmática, chega-se à
perigosa conclusão de que, por exemplo, em uma relação comercial de compra e venda onde o
vendedor (contribuinte) entende pela não incidência de determinado tributo e, por sua vez, o
Fisco possui entendimento contrário, o comprador, por simplesmente ter se beneficiado da
redução da carga tributária, poderia ser apontado como responsável tributário solidário, nos
termos do artigo 124, inciso I, do CTN.
Ou seja, para que se evite o risco de responsabilização solidária, haveria a
necessidade, por parte daquele que não realizou o fato gerador, de não só analisar a tributação de
suas próprias operações, como também a de fiscalizar a correção da interpretação legal feita pela
contraparte realizadora do fato gerador, algo que me parece descabido.
Essa interpretação abrangente, todavia, já foi objeto de questionamento perante o
Poder Judiciário, havendo alguns precedentes em Tribunais Superiores que rejeitaram a
demasiada extensão semântica da expressão “interesse comum”, podendo-se aqui citar a decisão
proferida pelo Ministro Gurgel de Faria, do Superior Tribunal de Justiça – STJ, no AREsp no
1.198.146/SP.
No caso em questão, o Fisco estadual imputou responsabilidade solidária à
adquirente de mercadoria vendida por empresa que teria simulado a condição de micro/pequena
empresa, emitindo notas fiscais sem o devido destaque do ICMS, tendo-se adotado como
fundamento legal o artigo 124, inciso I, do CTN.
Na decisão trazida pelo Relator e aceita por unanimidade dos Ministros da 1a Turma
do STJ, fixou-se a tese de que o “interesse comum” de que trata o artigo 124, inciso I, do CTN,
“refere-se às pessoas que se encontravam no mesmo polo do contribuinte em relação à situação
jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo certo que esse interesse não
se confunde com a vontade oposta manifestada pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim
de comprar a coisa”. A seguir, a ementa dessa decisão:

TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA VENDEDORA. NÃO RECOLHIMENTO ADQUIRENTE
DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE.
1. "O agravo poderá ser julgado, conforme o caso, conjuntamente com o recurso
especial ou extraordinário, assegurada, neste caso, sustentação oral, observando-
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
8
se, ainda, o dispositivo no regimento interno do tribunal respectivo" (art. 1.042, §
5o, do CPC).
2. O Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2).
3. "Art. 124. São solidariamente obrigadas: I - as pessoas que tenham interesse
comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal" (CTN).
TRIBUTÁRIO. ICMS. EMPRESA VENDEDORA. NÃO RECOLHIMENTO ADQUIRENTE
DE BOA-FÉ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INAPLICABILIDADE.
4. Hipótese em que o acórdão recorrido, com base nesse dispositivo legal,
reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa adquirente pelo pagamento
de ICMS não recolhido pela empresa vendedora que realizou a operação
mediante indevida emissão de nota fiscal pela sistemática do Simples Nacional, a
qual não contém o destaque do imposto.
5. O "interesse comum" de que trata o preceito em destaque refere-se às
pessoas que se encontram no mesmo polo do contribuinte em relação à
situação jurídica ensejadora da exação, no caso, a venda da mercadoria, sendo
certo que esse interesse não se confunde com a vontade oposta manifestada
pelo adquirente, que não é a de vender, mas sim de comprar a coisa.
6. A Primeira Seção, quando do julgamento do REsp 1.148.444/MG, submetido à
sistemática dos recursos repetitivos, decidiu que "o comerciante de boa-fé que
adquire mercadoria, cuja nota fiscal (emitida pela empresa vendedora)
posteriormente seja declarada inidônea, pode engendrar o aproveitamento do
crédito do ICMS pelo princípio da não-cumulatividade, uma vez demonstrada a
veracidade da compra e venda efetuada, porquanto o ato declaratório da
inidoneidade somente produz efeitos a partir de sua publicação".
7. In casu, essa razão de decidir, mutatis mutandis, pode ser aplicada ao presente
caso, pois, se o adquirente de boa-fé tem o direito de creditar o imposto oriundo
de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, com maior razão não pode ser
responsabilizado pelo tributo que deixou de ser oportunamente recolhido pelo
vendedor infrator.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

Nesse sentido, o artigo 124, inciso I, do CTN, seria aplicável, por exemplo, no caso
de apartamento com propriedade detida em condomínio, onde todos os particulares envolvidos
gozam da mesma e exata posição na relação jurídico-tributária, autorizando à municipalidade
exigir o IPTU de todos os condôminos, sem benefício de ordem, pois, nesse específico caso,
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
9
verifica-se a total identidade de interesses (“interesse em comum”) na situação que constitui o
fato gerador do tributo.
Agora, passando-se para o caso sub judice, vê-se que se trata de uma operação
praticada dentro dos limites legais, onde não foi apontada a ocorrência de qualquer simulação,
tendo-se como única peculiaridade a divergência de entendimento entre o contribuinte e o Fisco
acerca da incidência – ou não – do IOF sobre relações de conta corrente entre partes relacionadas
de um mesmo grupo econômico.
Dentro desse específico cenário, não entendo ser possível a responsabilização
tributária das contrapartes da relação de conta corrente, simplesmente porque não partilham do
mesmo polo contratual da relação sinalagmática.
Cabe salientar que a responsabilidade de terceiros não pautada no artigo do CTN
está limitada às hipóteses taxativas trazidas pelos artigos 134 e 135 do CTN, que, em nenhuma
medida, abarcam a hipótese de responsabilização por simples pertencimento ao mesmo grupo
econômico daquele que realizou o fato gerador do tributo e, sendo assim, promover extensão
nesse sentido representaria flagrante ilegalidade e, pior, a desconsideração da personalidade
jurídica sem amparo em qualquer situação fática que autorize a adoção de extremada medida.
Sendo assim, voto por acolher a preliminar de ilegitimidade passiva, para afastar da
exação as empresas apontadas como responsáveis tributárias.

II – Mérito
I.1. – Operação de conta corrente
De partida, tenho ciência de que a jurisprudência neste E. CARF tem pendido para
considerar que todo contrato de conta corrente, também conhecido como “contrato de caixa
único”, seria uma modalidade de mútuo e, por esse motivo, estaria sujeito ao IOF, nos termos do
artigo 7o, inciso I, “a”, do Decreto 6.306/2007.
Essa corrente jurisprudencial adota como fundamentos legais o artigo 13 da Lei no
9.779/1999 e o artigo 7o, inciso I, alíneas “a” e “c”, acrescido de seu §13, do Decreto no
6.306/2007, dispositivos esses que estabelecem que o IOF incide sobre “operações de crédito
correspondentes a mútuo”, ou sobre “as operações de crédito decorrentes de registros ou
lançamentos contábeis ou sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem
colocação ou entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou
jurídica”, ou seja, sobre operações de mútuo ou que a esta sejam correspondentes.
Conforme preceitua o artigo 110 do CTN, a lei tributária, entendida esta, também,
como a interpretação que se dê em relação a determinada norma jurídico-tributária, não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado,
para definir ou limitar competências tributárias.
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
10
Tendo-se isso como premissa, cabe aqui apontar que o Código Civil, em seus artigos
586 e 587, define como mútuo o empréstimo de coisas fungíveis, onde o mutuário é obrigado a
restituir ao mutuante o que dele recebeu em coisa do mesmo gênero, qualidade e quantidade,
transferindo o domínio da coisa emprestada ao mutuário, por cuja conta correm todos os riscos
dela desde a tradição.
Observe-se que é da essência do contrato de mútuo a obrigatoriedade, por parte do
mutuante, de devolução do que lhe for disponibilizado, constituindo-o como devedor contratual
no momento em que a coisa lhe é tradicionada, situação essa que só se vê afastada após a
restituição desse objeto e, no caso de mútuo com fins econômicos, exige-se, ainda, caso não se
clausule em sentido contrário, que também sejam pagos juros.
Evidentemente, haverá muitos casos em que o contribuinte se utilizará do nomen
juris “contrato de conta corrente” para disfarçar o real conteúdo jurídico da relação contratual
havida entre as partes contratantes, sendo exemplos disso os “contratos de conta corrente” em
que se estabelece o pagamento de juros à parte credora, ou o fechamento periódico do contrato
para a “apuração de haveres”, ou mesmo o típico cenário em que a cessão de recursos ocorre de
forma unidirecional, isto é, sem que haja algum aporte por uma das partes envolvidas.
Em todos esses casos, pode-se identificar a existência de credores e devedores
contratuais que, em maior ou menor tempo, deverão regressar à posição status quo ante,
mediante a necessária restituição do objeto emprestado.
No caso do contrato de conta corrente, não há previsão legal específica a definir
esse tipo contratual, porém, na legislação atualmente em vigor, há menção feita na Lei do Cheque
(art. 4o, par. 2o, “c”), que trata desse tipo de contrato, mas dentro do contexto “banco” e
“correntista”. Portanto, apesar de não haver uma definição legal, não se pode dizer que o contrato
de conta corrente não seja “típico”, ao menos, dentro de certos e determinados contextos.
Diz-se isso porque, em verdade, há hoje diversos tipos contratuais similares, mas
não iguais, que são atualmente alcançados pelo nomen juris “conta corrente”, sendo um deles o
contrato de depósito bancário.
E a primeira provocação que se pode fazer aqui é a seguinte: quando um correntista
pessoa jurídica deposita valores em sua conta bancária, deixando esses recursos disponíveis para o
uso da instituição financeira, há a configuração de mútuo ou a algum tipo de empréstimo a ele
equivalente? Se sim, a resposta logicamente também levaria a considerar que essa operação
deveria ser tributada pelo IOF, o que, evidentemente, não ocorre no exemplo em questão.
Toda essa confusão ocorre porque, a grosso modo, todas as operações claramente
sujeitas ao IOF-crédito, assim como todas as operações cuja incidência é questionável, estão
compreendidas em uma categoria ou gênero maior, que são as “operações de crédito” em um
sentido mais amplo, isto é, de oferecimento de disponibilidades a terceiro.
Essa conclusão pode ser bem representada do diagrama a seguir apresentado:
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
11

Continuando, diferentemente do mútuo, cuja essência está na obrigação de
restituir, o contrato de conta corrente (ou qualquer outro nome que seja mais competente na
desambiguação), digamos, “não semelhante a mútuo”, tem sua pedra fundamental na indefinição
ou mesmo de inexistência de posições contratuais de “credor” e “devedor”, pois só é credor
aquele que pode exigir algo de alguém, ao passo que só é “devedor” aquele que tem a obrigação
de entregar algo a alguém.
Em tese e até mesmo na prática, é bastante comum que os contratos de conta
corrente firmados entre pessoas jurídicas interdependentes “durem para sempre”, simplesmente
porque não há interesse nesse tipo de contrato que o correntista beneficiado se retire.
Evidentemente, se a saída do correntista vier a se concretizar ou se, por qualquer
motivo, for determinado o encerramento do contrato de conta corrente, aí sim, haverá a fixação
de posições pós contratuais, onde, por meio do encontro de contas, chegar-se-á à conclusão de
quem deve para quem, havendo que se falar, a partir de então, em incidência do IOF sobre o
empréstimo pendente de liquidação.
Na doutrina, essa posição é defendida por Luis Eduardo Schoueri e Guilherme
Galdino, para quem

“no contrato de conta corrente, ninguém sabe quem é credor ou devedor de
quem até o encerramento da conta. Só é possível visualizar a situação definitiva
dos polos credor-devedor a partir da liquidação da conta. Durante a vigência da
conta-corrente, nenhuma parte pode se considerar credora ou devedora, pois não
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
12
se pode reclamar créditos isoladamente, mas apenas o saldo final, i.e., depois de
liquidada a conta. Após esse instante é que a massa homogênea de créditos e
débitos se compensa, de sorte que se iluminam os polos. Vale destacar ainda a
possibilidade de, ao fim e ao cabo, ninguém ser credor ou devedor de ninguém,
uma vez que, embora pouco provável, depois de vários lançamentos
crédito/débito, pode ser que haja a plena compensação.” (IOF sobre Mútuo de
Recursos Financeiros abrange Contratos de Conta Corrente. Schoueri, Luís
Eduardo. Galdino, Guilherme. Revista de Direito Tributário Atual no 53, 2023. pp.
281-282)

No presente caso dos autos, o que se identifica como primeiro ponto é a
inexistência de contrato formal de conta corrente entre as partes relacionadas, fato esse que
dificulta, mas não inviabiliza a análise da natureza jurídica das operações que foram questionadas
pela Fiscalização.
Depois, conforme apontado pela Fiscalização, a Recorrente utilizou em seus
registros contábeis o termo “mútuo” em diversos dos lançamentos escriturados, fato que, por si
só, também não define a natureza jurídica da operação, mas acende alerta para uma análise mais
criteriosa da documentação relacionada.
Ao se analisar a tabela “Demonstrativo de Apuração dos Saldos Devedores Diários
do Grupo das Contas de Empréstimos a Pessoas Jurídicas”, elaborada pela Fiscalização a partir dos
razões contábeis para a quantificação do IOF (fls. 959-980), é possível identificar o fechamento
periódico das posições contratuais, no último dia de cada mês, com o lançamento a crédito de
juros à parte credora, podendo-se apontar os seguintes exemplos:

Além disso, também foi possível identificar no “Relatório de Movimentação
Tesouraria” de 18/04/2016 (fl. 558), da empresa “Usina Bom Jesus S.A. Açúcar e Álcool”, que as
empresas do grupo não só realizavam pagamentos por conta e ordem, ou procediam a
transferências para a liquidação de dívida específica da parte requisitante, como também
ressarciam/devolviam o valor financeiro que lhes era cedido pela contraparte, conforme
destacado abaixo:
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.290 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15956.720118/2019-54
13

Portanto, diante do conjunto probatório existente, não é possível dizer que se trate
o presente caso de típico contrato de conta corrente ou de conta de depósito, mas de mútuo
propriamente dito, razão pela qual o crédito tributário exigido deve ser mantido na integralidade.

III – Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento aos recursos voluntários dos
responsáveis tributários, acolhendo as preliminares de ilegitimidade passiva, nego provimento ao
recurso voluntário da contribuinte AGUASSANTA PARTICIPAÇÕES S/A.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 2260
DF CARF MF
Original